Tribunal: TJDFT
Processo: 0738398-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738398-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: KLEBER MARIANO RODRIGUES DIAS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra decisão de ID 107029166, proferida em ação de busca e apreensão por ele proposta que, ao deferir a citação do devedor, indicou que o prazo para apresentação da defesa começaria a fluir da data da juntada do mandado aos autos. Em face da taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC, com fundamento nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se o agravante sobre o cabimento do recurso, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora